Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713275-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: REGINA SILVA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de duplo embargos de declaração interpostos por REGINA SILVA DE ARAÚJO no ID 40500368 e por BANCO DO BRASIL S/A no ID 40528128 contra decisão de ID 40340534 que negou conhecimento ao recurso de apelação, uma vez que constatada a intempestividade do recurso. Quanto à matéria debatida nos aclaratórios, a decisão exarou o seguinte entendimento: “No particular, consta nos autos o seguinte expediente: Sentença (20956990) - Prioridade: Normal - ID do documento (121797777) BANCO DO BRASIL S/A Representante: BANCO DO BRASIL Expedição eletrônica (18/04/2022 14:11:00) LUIZ MIGUEL MENDES DOS SANTOS registrou ciência em 19/04/2022 05:54:57 Prazo: 15 dias 11/05/2022 23:59:59 (para manifestação) Ou seja, conforme o próprio apelante admite, tomou ciência no dia 19/04/2022, começando o prazo em 20/4/2022. Dia 21/04/2022 foi feriado não contando o prazo. Desse modo dia 20 foi o primeiro dia e 22 o segundo dia. A partir daí, incluído esses dois dias mencionados, contados 15 (quinze) dias uteis, tem-se como termo ad quem para interposição do apelo pela recorrente o dia 11/05/2022 (quarta-feira). Entretanto, consoante se verifica nos autos (ID 36701514), a apelação em testilha foi interposta somente no dia 12/05/2022, revelando-se, portanto, como manifestamente intempestiva, razão pela qual não merece conhecimento.” Sustenta a primeira embargante REGINA SILVA DE ARAÚJO no ID 40500368 que nas contrarrazões houve o pedido de aplicação de litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios. O Segundo embargante, por sua vez, BANCO DO BRASIL S/A ID 40528128, afirma que o recurso é tempestivo, que a sentença foi publicada apenas no dia 22 de abril de 2022. Afirma que a ciência registrada nos autos não foi realizada pelo procurador habilitado nos autos. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores. Intimados, apenas a parte REGINA SILVA DE ARAÚJO se manifestou em contrarrazões, requerendo: a) o recebimento da presente petição de contrarrazões, para fins de negar provimento aos Embargos Declaratórios por sua evidente inadmissibilidade; b) nova majoração dos honorários advocatícios – art. 85, §11, do CPC; c) aplicação de multa por litigância de má-fé em – art. 81 do CPC; d) aplicação de multa em virtude dos embargos manifestamente protelatórios - §2 do art. 1.026 do CPC. É o relatório. Os recursos são tempestivos, subscritos por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Consoante relatado, trata-se de duplo embargos de declaração interpostos por REGINA SILVA DE ARAÚJO no ID 40500368 e por BANCO DO BRASIL S/A no ID 40528128 contra decisão de ID 40340534 que negou conhecimento ao recurso de apelação, uma vez que constatada a intempestividade do recurso. I DOS EMBARGOS DO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão que é clara ao concluir que houve a ciência do recorrente por meio do sistema em 19/04/2022, conforme o próprio apelante aponta textualmente em sua apelação ID 36701514 pagina 4: “Conforme se vê dos autos a sentença foi proferida sendo que o Banco do Brasil tomou ciência da sentença via PJE em 19/04/2022, ocasionando o início para interposição do recurso (sem expediente no dia 21/04/2022 de acordo com a Portaria Conjunta 3/2022 do TJDF, feriado nacional de Tiradentes). Prazo fatal em 13/05/2022.” Não obstante, houve um erro de cálculo no prazo que, na verdade, terminou no dia 11/05/2022, de modo que quando interposto o recurso em 13/05/2022 já estava intempestivo. Confira-se, a propósito, a literalidade do contido na decisão: No particular, consta nos autos o seguinte expediente: Sentença (20956990) - Prioridade: Normal - ID do documento (121797777) BANCO DO BRASIL S/A Representante: BANCO DO BRASIL Expedição eletrônica (18/04/2022 14:11:00) LUIZ MIGUEL MENDES DOS SANTOS registrou ciência em 19/04/2022 05:54:57 Prazo: 15 dias 11/05/2022 23:59:59 (para manifestação) Ou seja, conforme o próprio apelante admite, tomou ciência no dia 19/04/2022, começando o prazo em 20/4/2022. Dia 21/04/2022 foi feriado não contando o prazo. Desse modo dia 20 foi o primeiro dia e 22 o segundo dia. A partir daí, incluído esses dois dias mencionados, contados 15 (quinze) dias uteis, tem-se como termo ad quem para interposição do apelo pela recorrente o dia 11/05/2022 (quarta-feira). Entretanto, consoante se verifica nos autos (ID 36701514), a apelação em testilha foi interposta somente no dia 12/05/2022, revelando-se, portanto, como manifestamente intempestiva, razão pela qual não merece conhecimento. Com efeito, no julgamento do recurso, deve o julgador abordar os fundamentos de fato e de direito efetivamente sustentadas pelas partes nas razões de seu inconformismo, e as matérias passíveis de conhecimento de ofício. Ademais, a afirmação de que foi outra pessoa que teria dado ciência no processo, além de irrelevante trata-se de verdadeira inovação, pois antes de prolação da decisão a parte teve a oportunidade de se manifestar quanto à intempestividade, mantando apenas os mesmo argumentos do apelo. No caso dos autos, não tendo o embargante submetido oportunamente à apreciação a tese inovadora ora aventada, e não se tratando de matéria conhecível de ofício, não haveria como esta instância recursal se manifestar sobre o tema. Assim, não há omissão ou outro vício a ser sanado quanto ao ponto, pois os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante. No tocante ao prequestionamento, destaco que o art. 1.025 do CPC, optou pela orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que, tendo a parte apresentado embargos de declaração, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. Ou seja, o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. II DOS EMBARGOS DA APELADA REGINA SILVA DE ARAÚJO A - Da litigância de má fé. Quanto à alegação de litigância de má-fé formulada pelo segundo apelante em sede de contrarrazões, verifico que os recorrentes não praticaram atitude que caracterizasse conduta maliciosa, ou mesmo caráter protelatório do recurso. A litigância de má-fé caracteriza-se pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. A parte que age com litigância de má-fé utiliza procedimentos escusos com a finalidade de vencer ou prolongar o andamento do processo de forma que procrastine o feito. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. Analisando os autos, é possível perceber que os apelantes apenas exerceram o seu direito constitucional de recorrer, ainda que formulem pedido não acolhido. Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça: (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) . O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei. (Acórdão 1353815, 07173176620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021) (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. A propositura de ação ou a apresentação de recurso não configura litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de ação que é constitucionalmente assegurado às partes na defesa de seus interesses. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1343951, 07015672420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021) Dessa maneira, ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC na relação processual em comento, não há falar em condenação a título de litigância de má-fé processual. B - Dos honorários recursais. Com razão a embargante. A decisão impugnada deixou de fixar os honorários recursais, os quais são devidos quando o recurso não é conhecido integralmente, conforme entendimento fixado pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ELETROBRÁS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE SÃO EXECUTADAS DIFERENÇAS NA DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1. Há omissão no julgado que acolhe, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, mas deixa de fixar honorários em favor do advogado da parte impugnante. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, apenas quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Precedentes: AgInt no AREsp 1519033 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 04.02.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1343527 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19.11.2019; EDcl no REsp 1804904 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.09.2019; AgInt nos EREsp 1539725 / DF, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 09.08.2017. 4. Caso em que não ocorreram as situações previstas nas alíneas "b" e "c" descritas acima. Sendo assim, não é o caso de majoração da verba com a fixação de honorários sucumbenciais recursais. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.963.451/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Ainda, o c. STJ define que a fixação a majoração de honorários é matéria de ordem pública, de modo que sua omissão poderá ser corrigida por meio de embargos de declaração: “No mais, consoante jurisprudência desta Corte, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento das partes, não se verificando reformatio in pejus” (v.g.: REsp n. 1.811.792/SP, relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022). Nesse sentido, retifico o dispositivo da decisão apenas para acrescentar a majoração de honorários em 2% em relação a verba já fixada em sentença. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO APELANTE BANCO DO BRASIL E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA APELADA, apenas para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) e mantenho o restante da decisão integra. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator